Tribunal: TJDFT
Processo: 0767603-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERROS MATERIAIS E OMISSÃO. INDICAÇÃO DIVERSA DAS DATAS. INSUFICIENTE PARA ALTERAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL NAS CUSTAS E HONORÁRIOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS. ACOLHIDOS EM PARTE OS EMBARGOS DO AUTOR E ACOLHIDOS OS EMBARGOS DO RÉU.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso da parte ré para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, de modo a atestar a regularidade dos autos de infrações no D130831-OEU e D130832-OEU. A primeira parte embargante (parte autora) aduz a existência de erro material no Acórdão, ao mencionar que o laudo de vistoria do DF Legal foi emitido após 8 meses do auto de infração, quando na verdade o período foi de apenas 4 meses, relativo ao prazo entre o pedido formulado na via administrativa e a sua efetiva elaboração. Ainda destaca a omissão no acórdão quanto ao debate acerca da descrição no auto de infração da “fase da obra finalizada”, de modo que inexistia obra nova, sendo que após 4 meses daquele auto de infração foi efetuada nova vistoria pelo DF Legal que apontou a ausência de realização de obras que necessitassem de alvará, razão pela qual é possível atestar que a mencionada “obra finalizada” no auto de infração não necessitava de alvará. Por outro lado, nos seus embargos a parte ré aponta a existência de erro material no acórdão que deu provimento ao seu recurso inominado mas a condenou ao pagamento de custas e honorários.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Assiste parcial razão à parte autora/recorrida, mas insuficiente para alterar a conclusão do acórdão que deu provimento ao recurso da parte adversa. Para tanto, constata-se o alegado erro material quanto a data e prazo indicados no item VI do acórdão embargado, ao mencionar a data de 27/01/2022 e o período de 8 meses, quando a data correta era 27/01/2021 e o período de 4 meses. Contudo, o acórdão já havia mencionado no seu item III a data correta (27/01/2021), sendo que a mera indicação do ano de 2022 no item VI e a menção ao prazo de 8 meses ao invés de 4 meses, não obstante o erro material, são insuficientes para alterar a conclusão exposta naquele tópico no sentido de que o laudo posterior do DF Legal não foi elaborado apenas alguns dias após a emissão do auto de infração.
IV. Quanto à alegada omissão apontada pela parte autora/recorrida, o que se constata é que as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela mencionada embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza o suposto vício. Isso porque o acórdão fundamentou as razões para justificar a reforma da sentença e a consequente improcedência do pedido formulado na inicial. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. De todo modo, relevante elucidar que os autos de infrações debatidos nos presentes autos, datados de 27/01/2021, foram emitidos em decorrência de descumprimento de embargo (auto de infração D130831-OEU) e embaraço à fiscalização (auto de infração D130832-OEU), enquanto que o posterior laudo do DF Legal, de 25/05/2021, apenas debatia se a obra deveria ter sido objeto do embargo anterior. Ocorre que no dia da fiscalização (27/01/2021) a obra estava embargada, de modo que se conclui pela regularidade do auto por descumprimento do embargo (bem como do auto de infração por embaraço à fiscalização). Enfim, a menção ao termo “obra finalizada” no auto de infração D130831-OEU não significava a ausência de obra no local, uma vez que corresponde apenas a trecho que esclarece a situação de uma das duas edificações no lote. Neste sentido, constata-se naquele auto de infração o seguinte trecho: “Fase da obra: obra finalizada no fundo do terreno, obra de 2 (dois) pavimentos na frente do lote com reforma interna” (ID 37885116).
V. Os embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrente devem ser acolhidos, conferindo-lhes efeitos infringentes. Isso porque, diante do provimento do seu recurso, inexiste condenação nas custas e honorários advocatícios. Desse modo, na parte final do item VII da ementa, onde se lê: “Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa”, leia-se: “Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95”.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS. ACOLHIDOS EM PARTE os embargos do autor e ACOLHIDOS os embargos do réu para sanar os erros materiais, nos termos acima detalhados nos itens III e V.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.